Tribunal: TJES
Processo: 5002055-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002055-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ETELVINA OLINDA DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Etelvina Olinda de Souza Ribeiro, objetivando a reforma da decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça quanto ao pagamento dos honorários periciais, arbitrados em cinco salários-mínimos. A agravante alega percepção de apenas dois salários-mínimos e ausência de condições financeiras, invocando os arts. 95 e 98 do CPC e jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de gratuidade de justiça à parte agravante para fins de isenção quanto ao adiantamento dos honorários periciais, com o consequente custeio pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC estabelecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário. No caso, os documentos comprobatórios da renda da agravante demonstram sua hipossuficiência econômica.

4)
A assistência judiciária gratuita compreende, expressamente, os honorários do perito, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 98 do CPC.

5)
Conforme o § 3º do art. 95 do CPC, o pagamento dos honorários periciais, quando devido por parte beneficiária da gratuidade, deve ser suportado pelo Estado, seja por meio de recursos próprios ou mediante convênio com órgãos públicos.

6)
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que o custeio dos honorários periciais, em caso de gratuidade da justiça, incumbe ao Estado, não sendo admissível condicionar a produção da prova técnica ao pagamento pela parte hipossuficiente.

7)
Eventual dificuldade na nomeação de peritos em causas com gratuidade não pode justificar a negativa de acesso à prova ou ao processo, sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de insuficiência financeira do requerente da gratuidade de justiça subsiste na ausência de prova em sentido contrário, devendo ser deferido o benefício quando comprovada a hipossuficiência.

2. Os honorários periciais integram o benefício da justiça gratuita e, sendo a parte isenta de seu pagamento, deve o Estado arcar com a despesa, nos termos do § 3º do art. 95 do CPC.

3. A inexistência de perito disponível para atuar mediante custeio público não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício ou para o cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: item VI do § 1º do art. 98, §§ 2º e 3º do art. 99, § 3º do art. 95 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.06.2017, DJe 03.08.2017; STJ, REsp 1245684/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.09.2011; STJ, REsp 1377633/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.03.2014, DJe 26.03.2014; TJES, AI 0031175-48.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022; TJES, AI 35169002439, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em averiguar, em cognição sumária, se a parte agravante faz jus aos benefícios integrais da assistência judiciária gratuita, bem como se é devido o pagamento de honorários periciais na hipótese.

Primeiramente, importa observar que os §§ 2º e 3º do art. 99 do diploma processual consignam que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado indeferir o pedido

s
omente s
e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
.

No caso em apreço, as provas aduadas ao agravo de instrumento atestam fazer jus a recorrente ao benefício pleiteado. Isso porque os históricos de crédito de benefício previdenciário de aposentadoria demonstram a atual condição financeira, percebendo a recorrente poucos valores, destinados a subsistência.

Dessa forma,
não se verifica qualquer sinal exterior de riqueza exibido pel
a

recorrente, o que,
a meu ver,
torna
imperativo
o deferimento do benefício,
sob pena de se
obstar
o
direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Como cediço, o pagamento dos honorários periciais compreende o benefício da gratuidade de justiça, consoante determina o inciso VI do §1º do art. 98 do CPC/15:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

[...]

VI - os honorários do advogado e do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Com efeito, o art. 95 do Código de Processo Civil disciplina o pagamento dos honorários periciais,
contemplando, inclusive, os casos de responsabilidade de beneficiários da gratuidade da justiça
,

in verbis:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1
o
O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2
o
A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4
o
.

§ 3
o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4
o
Na hipótese do § 3
o
, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2
o
.

§ 5
o
Para fins de aplicação do § 3
o
, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

Nesse contexto, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, os honorários do perito nas ações sob o pálio da gratuidade da justiça devem ser suportados pela parte contrária, caso vencida, ou pelo Estado, responsável pela prestação do benefício,
encontrando-se isento o beneficiário
, senão vejamos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
” (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). 2.
Na hipótese, considerando que o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, restou vencido na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, Número: 0031175-48.2017.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DO INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE EFETUAR DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. - Pronunciamento judicial que importa na perda do direito de produzir prova pericial tem cunho decisório e, portanto, é recorrível, independentemente de ter sido intitulado de despacho.
2. - O beneficiário da gratuidade de justiça não está obrigado ao depósito de honorários periciais porque tal benefício compreende os honorários do perito (CPC⁄2015, art. 98, §1º, VI).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169000246, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – ARTIGO 33, DO CPC⁄73 – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CUSTEIO – ESTADO - MUNICÍPIO – RECURSO PROVIDO. 1. Na forma do artigo 33, do CPC⁄73, vigente à época em que proferida a decisão recorrida, a remuneração do perito será arcada pela parte que requerer a diligência.
2. O beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei n.º 1.060⁄50, não está obrigado a arcar com as despesas relativas aos honorários periciais
.
3. Tendo em vista que o perito nomeado não é obrigado a realizar o seu trabalho gratuitamente, incumbe ao magistrado requisitar ao Estado, a quem foi conferido o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, o ônus de promover a realização da prova técnica, por meio de profissional de estabelecimento oficial especializado ou de repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da produção da prova, o que deve ocorrer em colaboração com o Poder Judiciário
. 4. Recurso especial provido.¿(STJ, 1ª Turma, REsp 1245684 ⁄ MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 16.9.2011). 4. Competindo ao Estado prestar a assistência e, custear as provas técnicas requeridas pelos litigantes beneficiários da gratuidade, equivoca-se a Magistrada ao determinar que o ente Municipal realize o exame pericial. 5. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 62169000031, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECEDENTES DO STJ. 1. -
Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça ¿os honorários do perito judicial, nas ações que tramitam sob o pálio da assistência judiciária, devem ao final serem pagos pela parte contrária, se vencida, ou, caso contrário, pelo Estado, responsável pela prestação do benefício¿ (REsp 1377633⁄SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18-03-2014, DJe 26-03-2014) e ¿no cotejo das regras do art. 33 do CPC, dos arts. 11 e 12 da Lei 1.060⁄1950 e da garantia de acesso ao Judiciário, a jurisprudência identificou solução parcimoniosa: é mister questionar inicialmente o perito sobre o recebimento dos honorários ao final do processo. Caso não concorde, que se promova sua substituição, com designação de técnico de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da prova pericial, devendo a perícia se realizar com a colaboração do Poder Judiciário¿
(RMS 37.138⁄PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04-09-2012, DJe 11-09-2012). 2. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 8159000127, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 26/02/2016)

Ademais,
não obstante haja dificuldade em
se
encontrar peritos dispostos a aceitar o encargo nos casos em que a parte
contenda
amparada pelos benefícios da
assistência

gratuita
, tal fato, por si só, não constitui fundamento bastante
para seu afastamento

e verdadeira negativa de acesso à justiça.

A propósito, o posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AJUIZADA POR 11 (ONZE) SERVIDORES PÚBLICOS EM LITISCONSÓRCIO ATIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO. EVIDENTE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE DILUIÇÃO DO VALOR ENTRE OS LITISCONSORTES, A QUAL PERMITIRIA O PAGAMENTO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. VENCIMENTOS DE VALOR MÓDICO. DIFICULDADE PARA A OBTENÇÃO DE PERITO DISPOSTO A ACEITAR O ENCARGO QUE NÃO PODE OBSTAR O ACESSO À JUSTIÇA DAS PESSOAS ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS. RECURSO PROVIDO. [...]
III- Não se ignora a dificuldade de encontrar peritos dispostos a aceitar o encargo nos casos em que a parte está amparada pela assistência judiciária, mas esses embaraços práticos, notoriamente conhecidos, não podem ser invocados como fundamento válido para impedir o acesso à justiça e tampouco para neutralizar o benefício da gratuidade assegurado aos economicamente vulneráveis, sobretudo quando o STJ já sedimentou, em reiterados julgados, o ônus estatal de arcar com os honorários periciais na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169002439, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar sejam os honorários periciais custeados pelo Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.